Tribunal: TJSP
Processo: 1043307-31.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
BEM MÓVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Defeito de fabricação – Componente substituído por ocasião da revisão de 20.000 km – Revisões posteriores não realizadas – Defeito idêntico constatado com mais de 50.000 km – Prova pericial – Veículo inoperante – Pretensão de realização de nova prova – Descabimento – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Perda da garantia em razão de não

Ementa:
BEM MÓVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Defeito de fabricação – Componente substituído por ocasião da revisão de 20.000 km – Revisões posteriores não realizadas – Defeito idêntico constatado com mais de 50.000 km – Prova pericial – Veículo inoperante – Pretensão de realização de nova prova – Descabimento – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Perda da garantia em razão de não realização das revisões periódicas – Honorários sucumbenciais – Fixação de acordo com o §2o do art. 85 do CPC – Necessidade – Ação improcedente – Recurso desprovido, com observação.